Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO A UNIDADE DE CONVERSAÇÃO. EMPECILHO À REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. EROSÃO DO SOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. APLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/79 e artigos 40 e 48, c/c artigo 53, inciso I, todos da Lei n.o 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.
3. Descabida se revela a pretensão absolutória quando as provas coligidas aos autos, documentais, testemunhais e periciais demonstram a prática de crime de dano à Unidade de Conservação e de parcelamento irregular de solo que impediu ou dificultou a regeneração natural da vegetação.
4. Deve ser redimensionada a pena-base do crime previsto no artigo 48 da Lei 9605/98 para adequação ao critério consolidado na jurisprudência, segundo o qual a pena deve ser aumentada a razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial considerada negativa.
5. A pena privativa de liberdade é inferior a 04 (quatro) anos, os réus são primários, não ostentam antecedentes criminais e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, contudo, avaliadas negativamente as circunstâncias judiciais e não sendo suficiente à substituição a reprimenda dos delitos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto e indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
6. Apelação do Ministério Público provida e da Defesa parcialmente provida.